Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-06.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000096-06.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON BARCELOS LIMA - CPF: 000.788.581-43 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0050-35 (APELADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), MEGA-TRANS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 10.490.201/0001-78 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – DEMORA DE 09 MESES PARA CONSERTO DO VEÍCULO – ESPERA AFLITIVA INJUSTIFICADA SUBMETIDA AO USUÁRIO DO VEÍCULO – DANO MORAL CONFIGURADO E COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – 1. Configurada a má-prestação do serviço, a Seguradora responde objetivamente pelo dano causado ao consumidor, nos termos do art. art. 20, “caput” e §2º, do CDC. 2. O valor condenatório fixado deve apresentar caráter punitivo e pedagógico, fim que só será atingido se for fixado em patamar suficiente para sancionar a conduta ilícita e desestimular a reincidência do ofensor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NELSON BARCELOS LIMA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência”
(Proc. nº 1000096-06.2023.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra HDI SEGUROS S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento dos danos materiais, a serem apurados em cumprimento de sentença, bem como condenou ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora, contados a partir da data do evento danoso (03/02/2018), e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento;
a sentença condenou a Seguradora, ainda, ao pagamentos dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 212101266).

O autor/apelante diz que valor fixado a título de indenização por danos morais não é suficiente para compensar o abalo moral sofrido com a conduta ilícita da Seguradora, tampouco atende o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja majorado o valor da indenização por danos morais para 15 mil reais (cf. Id. nº 212101267).

Nas contrarrazões, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 212101269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou ação de indenização contra a ré/apelada, alegando que, tendo celebrado contrato de seguro do veículo
Fiat Grande Siena A Essence 1.6, modelo flex, 16 V, ano 2014, Placa ONF 6425;
sucedeu que, no dia 14/12/2022, o veículo segurado acabou envolvido num acidente, sofrendo diversos danos em sua estrutura, e, já no dia seguinte, foi iniciado o processo junto à Seguradora para conserto das avarias, e o veículo encaminhado para a oficina “RP RECUPERADORA”, tendo como previsão de entrega o dia 28/10/2022, porém, o prazo não foi cumprido porque, segundo lhe informaram, a primeira ré (HDI SEGUROS S/A) estava demorando a realizar o envio das pelas necessárias.

O autor alega que se passaram 6 meses sem o devido conserto do veículo, e que a falha na prestação de serviço lhe causou sofreu dano moral indenizável.

O autor apresentou cópia do Boletim de Ocorrência (cf. Id. nº 212099390), da Apólice de Seguro nº 01.056.431.458349, celebrada entre os litigantes (cf. Id. nº 212099389), orçamento da oficina responsável pelo conserto do veículo (cf. Id. nº 212099395), e o comprovante de pagamento da franquia do veículo (cf. Id. nº 212099396).

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

MÉRITO

DO DANO MORAL

É certo que no seguro de responsabilidade civil a seguradora assume a obrigação do segurado em reparar os danos causados a terceiros, no caso, o autor, de modo que a responsabilidade pela demora no conserto do veículo também deve ser carreada à seguradora requerida, tal como se a cobrança estivesse sendo realizada em face do próprio causador do dano.

O pagamento de indenização pela ré à autora criou vínculo jurídico entre as partes que, agora, legitima a ré para esta ação judicial.

No caso dos autos a parte autora busca reparação por danos morais e materiais, pois teve o veículo parado por 09 (nove) meses, tendo sido entregue em 18/01/2023, e que durante o referido prazo necessitou custear despesas de transporte.

A seguradora por sua vez, sequer justificou o motivo da demora.

Portanto, à míngua de prova contrária às alegações do autor, a responsabilidade da parte demandada pela demora injustificada do conserto do veículo há de ser reconhecida.

Entende-se,
in casu
, que houve falha na prestação do serviço, caracterizando o descumprimento contratual, cuja situação vivida pelo autor transborda o limite do mero aborrecimento.

Logo, se houve qualquer outra circunstância que ocasionou a demora em questão, caberia à parte demandada o ônus de tal prova, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, todavia, assim não o fez.

O art. 757 do Código Civil conceitua o contrato de seguro como aquele em que “o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Partindo desse princípio, assiste ao consumidor que contrata o oneroso seguro de automóvel o interesse legítimo de, diante da ocorrência de sinistro, obter a prestação devida de forma integral, justa e em tempo razoável.

No caso concreto, o Recorrente permaneceu sem o seu veículo por 09 (nove) meses, extrapolando o prazo dado pela seguradora, que embora tenha aduzido que efetivou todos os atos que diziam respeito as suas obrigações como contratada, falhou na prestação do seu serviço.

Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito e passível de reparação
. 2- A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado, em especial no caso dos autos no qual houve a quebra de confiança por parte da seguradora. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-MT – N.U 1001966-89.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (negrito meu)

Ainda, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I.
A falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva no conserto do veículo (mais de cinco meses), configura danos morais passíveis de indenização.
A responsabilidade da seguradora advém da indicação de oficina credenciada por ela. II. A fixação do valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolada em lei, devendo ser feita com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta que o causou e a situação econômica das partes.
Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. III. Recurso conhecido e provido. ” (TJMS – 3ª Câmara Cível – AC nº. 0800349- 10.2017.8.12.0019 – Rel. Des. Dorival Renato Pavan – j. 14/05/2021 - DJe 18/05/2021)

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade. (negrito meu)

DANOS MATERIAIS

A autora, além de comprovar que o veículo permaneceu parado por 09 (nove) meses, também comprovou as despesas com o veículo paralisado (Id’s. 106954453 e 106954477).

No caso dos autos, tratando de veículo utilizado para transporte, inegável que a indisponibilidade em razão da mora gera a obrigação de indenizar o proprietário pelo que necessitou gastar com transporte após o atraso.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora a título de danos materiais em razão da demora da entrega do veículo, há que ser deferido o pleito da condenação pelos danos materiais.

Conforme já discorrido, compete ao causador do dano arcar com os prejuízos sofridos por sua conduta ilícita ou omissão.

No caso, a autora pleiteou a condenação do requerido a indenizá-la em dano material na modalidade dano emergente.

Demonstrou que teve gastos com transporte, que foram comprovados pelas notas fiscais anexos à exordial.

Entretanto, tão somente será devido as despesas tidas pelo autor após a data de 15/06/2022 até a data da efetiva entrega do veículo em 18/01/2023, considerando que a empresa ré somente ficou em mora após a referida data, cuja data era a fixada para a entrega do bem, conforme informado pelo autor.

Assim, tão somente serão devidos os danos materiais comprovados em Id’s. 106954477, 106954478, 106954479, 106954480, 106954481, 106954482, 106954483, 106954484, 106954486, 106954487, 106954488, 106954489, 106954490, 106956491, 106956492, 106956493, 106956494, 106956495.

Fica excluído o gasto contido em Id. 106954485, pois é datado de 14/04/2022, ou seja, antes da data prevista para liberação do veículo.

Vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA DO CONSERTO DO VEÍCULO (CAMINHÃO) SEGURADO – ALEGADA CULPA DA OFICINA – OFICINA CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – RESPONSABILIDADE DA SEGUDORA – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES – CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS PARALISADO POR CERCA DE 4 MESES ATRASO - LUCROS CESSANTES - PROCEDÊNCIA - VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É dever da seguradora reparar os danos materiais gerados em razão da sua conduta desidiosa ao contribuir direta ou indiretamente para a demora do conserto do caminhão segurado.”
(TJ-MT – N.U 0003433-77.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021) (negrito meu)

Deste modo, ficou demonstrado o gasto com locomoção, devendo o requerido ser obrigado a ressarcir a parte autora do custo efetivo do transporte após a data de 15/06/2022 até a data da efetiva entrega do veículo em 18/01/2023, a título de danos materiais.

DISPOSITIVO

Inicialmente, com relação a parte ré
RP Auto Servico - Funilaria e Pintura Ltda
,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, pela falta de pressuposto processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial em face da ré
HDI SEGUROS S.A.
, para:

A) CONDENAR
a requerida ao pagamento dos danos materiais a serem apurados em cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, tendo como parâmetro as despesas pelo período compreendido entre a data da mora e a efetiva entrega do veículo (15/06/2022 até 18/01/2023), cujos comprovantes de despesas estão contidos em Id’s. 106954477, 106954478, 106954479, 106954480, 106954481, 106954482, 106954483, 106954484, 106954486, 106954487, 106954488, 106954489, 106954490, 106956491, 106956492, 106956493, 106956494 e 106956495, devendo incidir juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, e correção monetária baseada no IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

B)

CONDENAR
a requerida ao pagamento dos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a serem acrescidos de juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, contados da data do evento danoso (03/02/2018), nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento; e

C)

CONDENO
a parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

DECLARO

EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ao celebrar o contrato de seguro, o consumidor espera que, caso ocorra algum acidente que traga avarias ao objeto segurado, este seja reparado/substituído em tempo razoável, isto porque o contrato é celebrado justamente para resguardar o consumidor de qualquer dano patrimonial decorrente de sinistro.

No caso, o dano sofrido pelo autor é visível, que mesmo tendo contratado o seguro, justamente para evitar “dores de cabeça”, ficou privada de seu veículo por mais de 08 meses.

Assim, o fato do apelado ter ficado sem o bem por mais de 08 meses é circunstância danosa e suficiente para gerar frustração, sensação de logro, abalo emocional, tristeza e sofrimento, notadamente porque não houve por parte das apelantes atenção mínima quanto ao problema da demora no conserto do veículo. Há, pois, demonstração de prejuízo, que importa ofensa a atributo da personalidade e por isso, na hipótese, estão caracterizados o ato ilícito e dano moral.

Evidenciada a falha do serviço, e não havendo nenhuma comprovação de causa excludente de responsabilidade, resta configurado o dever de indenizar os prejuízos experimentados pelo apelado.

Em relação ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesando os elementos probatórios disponíveis à análise, considerando os infortúnios sofridos pelo autor em razão da demora excessiva na entrega do veículo, mas que, por outro lado, não há nada que denote que ele tenha sido
submetido a situação excepcionalmente gravosa ou, então, que o dano sofrido foi de magnitude extraordinária ou enorme intensidade ao ponto de ultrapassar o “padrão” do normalmente visto à hipótese, seguindo os parâmetros de tantos outros casos que passam diariamente por este Tribunal de Justiça envolvendo o mesmo tema, tenho que o valor de R$ 10.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por danos morais, estando em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao recurso, para condenar as rés/apeladas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024